Tribunal: STF
Processo: ARE 1546472
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo. Concurso público. Policial. Exame psicotécnico. Afastamento do ato de exclusão do candidato. Alegação de que o teste realizado não seria suficiente a demonstrar o descontrole da agressividade indicado no laudo. Prosseguimento do candidato nas demais fases. Inviabilidade. Necessidade de realização de novo exame. Tema nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. Determinação de retorno dos autos à origem. Provimento parcial. 
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, afastando o ato de exclusão do candidato do certame, tendo em vista as conclusões do expert do juízo no sentido de que houve má interpretação do laudo produzido quando do exame psicotécnico pela Administração, determinou o prosseguimento do autor nas demais etapas do concurso.
2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, e 37, inc. II, da Constituição da República e contrariedade aos princípios da isonomia e da separação dos Poderes. Afirma que o Colegiado de origem atuou a partir de mera presunção, não tendo sido demonstrada a ausência do alegado “descontrole da agressividade”. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em determinar se, afastada a conclusão do laudo resultante do psicotécnico, cabe à Corte de origem determinar que o candidato prossiga nas demais fases do concurso sem necessidade de realização de novo exame.
III. Razões de decidir 
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 1009, concluiu que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
5. Nesse sentido, tem-se que o Colegiado de origem procedeu justamente na forma vedada por esta Corte no Tema RG nº 1.009. Ao afastar a conclusão do psicotécnico a partir da indicação do expert do juízo de que o teste aplicado, por si só, não poderia ter gerado o resultado indicado, uma vez que não seria suficiente para demonstrar o alegado descontrole da agressividade, o Tribunal a quo deveria ter observado a jurisprudência do STF quanto à necessidade de realização de novo exame, com “critérios objetivos”, que possam levar à conclusão segura a respeito do motivo indicado. 
IV. Dispositivo
6. Agravo provido e recurso extraordinário provido parcialmente.  

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME PSICOLÓGICO – INAPTIDÃO – ELIMINAÇÃO – PROVA PERICIAL – IRDR Nº. 37 – EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO. 
- A realização de avaliação psicológica em concursos públicos depende de previsão legal, observância de critérios de objetividade e, ainda, com possibilidade de revisão do resultado obtido, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
- A exigência de exame psicológico para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais está prevista no art. 5º da Lei Estadual nº 5.301/69. 
- “O Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, como base em laudo pericial novo, produzido judicialmente” (IRDR 37 TJMG), sob pena de indevida intromissão no mérito administrativo e violação à isonomia entre todos os candidatos do certame. Todavia, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, “pode ser realizada perícia, judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais” (IRDR 37 - TJMG). 
- Diante da prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, em que a expert concluiu pelo equívoco na interpretação do exame psicológico do autor, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto e o eliminou do certame e, consequentemente, determinar que o réu promova a sua matrícula no próximo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.” (e-doc. 157).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 176).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, caput, e 37, inc. II, da Constituição da República, contrariados os princípios da isonomia e da separação dos Poderes e inobservado o decidido pelo STF no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Sustenta o recorrente que o ”resultado da avaliação psicológica aplicada no concurso público ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), regido pelo Edital PMMG DRH/CRS nº 06/2018,” foi afastado pelo Colegiado de origem em decorrência de mera “presunção de aptidão psicológica do candidato” firmada pela expert do juízo.

3.2. Narra que se estabeleceu “presunção de aptidão psicológica do autor, a despeito da confirmação de que este possui “indícios de tendências ‘heteroagressivas’”. 

3.3. Indica que em momento algum consta do laudo que o autor “possui inequivocamente aptidão psicológica para ocupar o posto militar escolhido”.  Assevera que, se levado em consideração o que afirmado pelo perito do juízo, “nenhum candidato poderia ser considerado psicologicamente inapto com base nos exames psicológicos oficiais previstos no Edital”.

3.4. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 181).

4. Instado a manifestar-se novamente, o TJMG negou o juízo de retração. Eis a síntese do acórdão:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO – TEMA 1.009 DO STF – DISTRINGUISHING – ACÓRDÃO MANTIDO. - Considerando que o acórdão proferido por esta c. 6ª Câmara não contrariou a tese vinculante fixada pelo STF no RE 1.133.146 (Tema 1.009), por versar sobre hipótese distinta daquela debatida no procedente paradigmático, não deve ser exercido o juízo de retratação.” (e-doc. 210).
É o relatório.

Decido.

5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos dos acórdãos impugnados:

“Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta o apelante, depreende-se do conjunto probatório que foi observada, pela Administração, a determinação da Súmula 686 do STF, segundo a qual "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público", haja vista que a exigência de exame psicológico para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais está prevista no art. 5º da Lei Estadual nº 5.301/69, verbis:
(...)
Noutro giro, no tocante ao resultado conclusivo pela inabilitação do candidato, “o Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, como base em laudo pericial novo, produzido judicialmente” (IRDR 37 TJMG), sob pena de indevida intromissão no mérito administrativo e violação à isonomia entre todos os candidatos do certame. 
Todavia, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, “pode ser realizada perícia, judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais” (IRDR 37 - TJMG). 
Em outas palavras, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça não admite a realização de prova pericial que substitua o exame psicológico realizado no concurso público, mas tão somente aquela que se preste a reexaminar o seu resultado e, sobretudo, a conclusão alcançada pela banca examinadora, afim de se verificar a validade do ato de contraindicação do candidato. 
Dito isso, no caso vertente, foi realizada perícia judicial que, segundo esclareceu a própria expert, restou “limitada ao exame das fichas técnicas, ou seja, do material produzido pelo autor na etapa de Avaliação Psicológica à época do concurso da PMMG” (ordem nº.106), exatamente como autoriza o IRDR 37, deste Tribunal de Justiça. 
No referido laudo, após reanalisar as fichas técnicas do exame psicológico do autor, a perita respondeu aos quesitos formulados pelas partes, chegando às seguintes conclusões:
VII - Quais características negativas foram detectadas no Autor que levaram o psicólogo a considerá-lo contraindicado para ingresso na PMMG? 
RESPOSTA: Conforme laudo apresentado pela Empresa SERCON, “denota descontrole da agressividade”. 
Conforme análise desta perita, esta característica foi observada através do resultado do teste PMK, não tendo observado nos demais testes, outros dados que evidenciem esta afirmativa. Importante entender que no teste PMK, a agressividade é entendida como a "força propulsora que leva o indivíduo a uma atitude de afirmação e domínio pessoal perante qualquer situação". Não deve ser avaliada de forma isolada, devendo o psicólogo que faz a correção, analisá-la junto a outras características. 
(...)
XI – Pela análise dos testes realizados no decorrer do certame, de forma conjunta, o Autor apresenta descontrole da agressividade?
 RESPOSTA: 
Não. De acordo com o resultado do teste PMK, o autor apresenta indícios de hetero agressividade. Hetero agressividade refere-se a disposição ou uma tendência a reagir violentamente ao exterior. Devemos entender a agressão como uma estratégia. A agressão, falando psicologicamente, é um meio para atingir um fim. Portanto, indivíduos agressivos são os que têm maior tendência a usar esses tipos de estratégias para alcançar seus objetivos, tangíveis ou emocionais. Ao ver desta perita, para ser considerada descontrole emocional, deve estar associada ao fraco controle dos impulsos ou da raiva. 
XIII – Pela análise dos exames e considerando as razões do recurso administrativo, o Autor é portador de descontrole da agressividade? 
RESPOSTA: De acordo com análise desta perita, não ficou evidenciado “descontrole da agressividade” e sim, indícios de tendências “heteroagressivas”. Seria necessário maior investigação para afirmar que o autor tende ao “descontrole da agressividade”.
Com efeito, concluiu a perita que, ao contrário do que entenderam os psicólogos integrantes da banca examinadora (ordem nº. 13), os resultados dos exames realizados não evidenciam “descontrole da agressividade” por parte do autor, de sorte que, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, existe vício na motivação do ato administrativo, inquinando-o de nulidade. 
Dessa forma, diante da prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, em que a expert concluiu pelo equívoco na interpretação do exame psicológico do autor, deve ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto e o eliminou do certame e, consequentemente, determinar que o réu promova a sua matrícula no próximo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.
(...)
Mediante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e reformo a sentença, julgando procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto e o eliminou do certame; e, consequentemente, determinar que o Estado de Minas Gerais proceda a sua regular matrícula no próximo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. 
Inverto os ônus de sucumbência e condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, isento de custas.” (e-doc. 157)

“O objeto da controvérsia debatida no precedente vinculante foi, segundo definido no reconhecimento da repercussão geral, “discutir, à luz dos arts. 5º, caput, e 37, caput, incs. I e II, da Constituição da República, a necessidade de realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital”. 
Com efeito, nas hipóteses em que o ato administrativo anulado pelo Poder Judiciário é o exame psicotécnico, por falta de requisitos objetivos de análise pré-fixados no edital, exige-se a realização de um novo teste, após a adequação das regras previstas no instrumento convocatório. 
Todavia, no caso dos autos, a situação é distinta porque o recurso não foi provido para anular o exame psicotécnico realizado pelo autor junto aos demais candidatos na fase apropriada do certame. Ao contrário, à luz da tese fixada por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR de nº. 37, tendo sido constatado o equívoco na interpretação dos resultados do exame psicotécnico – e não no teste em si mesmo – foi anulado apenas o ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato.
(...)
Em outras palavras, se o exame psicotécnico realizado na mesma oportunidade dos demais candidatos foi formalmente considerado válido, pois pautado em requisitos objetivos e cientificamente aprovados, não há razão para a declaração de sua nulidade, sob pena de malferimento ao postulado da isonomia entre os concorrentes. 
O que o ocorreu no caso vertente, a bem da verdade, foi tão somente o controle judicial do ato de inaptidão do candidato à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, pois, conforme restou constatado na perícia judicial, a interpretação conferida aos resultados do teste a que se submeteu o autor se revelou equivocada e, portanto, inválida. 
Há, portanto, indiscutível distinguishig, que impede o exercício do juízo positivo de retratação no caso concreto, de modo que esta via tampouco é adequada para a reanálise dos fatos, do direito e das conclusões alcançadas pela Turma Julgadora, como pretende o Estado de Minas Gerais por meio de sua manifestação à ordem nº. 135. Tais questões, se ultrapassada a súmula 279 do STF, deverão ser apreciadas por aquela Suprema Corte, a partir da admissão e remessa do recurso extraordinário. 
Logo, considerando que o acórdão proferido por esta c. 6ª Câmara não contrariou a tese vinculante fixada pelo STF no RE 1.133.146 (Tema 1.009), por versar sobre hipótese distinta daquela debatida no procedente paradigmático, não deve ser exercido o juízo de retratação. 
Mediante o exposto, NÃO EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 210).

6. A meu ver, ao contrário do acima alegado, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem contraria expressamente o teor do Tema 1.009 do ementário da Repercussão Geral, cuja tese é a seguinte:

 “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.

7. No caso dos autos,  assentou o expert que a conclusão da Administração a respeito da presença de descontrole da agressividade somente poderia ser verificada se realizada “maior investigação”, tendo em vista a impossibilidade de chegar-se ao resultado proclamado (“descontrole da agressividade”) tão somente a partir do único teste aplicado (“teste PMK”). 

7.1. Diante dessa premissa, o Colegiado de origem, em exame de legalidade, afastou o ato administrativo de exclusão do candidato, em razão da teoria dos motivos determinantes. Ou seja, proclamou o TJMG que, tendo a Administração excluído o autor do certame porque padece de “descontrole da agressividade”, deveria a Administração ter comprovado tal circunstância, o que não fez, nem poderia ter feito, em razão do método escolhido para o exame psicotécnico. 

8. Nesse sentido, tem-se que o Colegiado de origem procedeu justamente na forma vedada por esta Corte no Tema RG nº 1.009. Ao afastar a conclusão do psicotécnico a partir da indicação do expert do juízo de que o teste aplicado, por si só, não poderia ter gerado o resultado indicado, uma vez que não seria suficiente para demonstrar o alegado descontrole da agressividade, o Tribunal a quo deveria ter observado a jurisprudência do STF no tocante à necessidade de realização de novo exame, com “critérios objetivos”, que possam levar à conclusão segura a respeito do motivo indicado. 

9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para que, reformado o acórdão recorrido, retorne o processo ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no julgamento da apelação, considerando o teor do Tema nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. 

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator